Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA FIRME. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORMA CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÕES ANALISADAS. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTADA FRAÇÃO SUPERIOR. DOIS REGISTROS DE ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUADA. REGIME. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. ABERTO.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do objeto.
II – No delito de receptação, a apreensão do objeto em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III – Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de desobediência, direção perigosa e porte de arma, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
VI – Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade no crime de receptação quando o veículo receptado possuir placas diversas das originais, referentes a outro automóvel, caracterizando a clonagem, fato que dificulta sua fiscalização e facilita a prática de crimes.
VII – O fato de o réu ter desobedecido ordem legal de parada, emanada por policial no exercício da função, em plena execução de crime antecedente de receptação, demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração desfavorável da culpabilidade no delito de desobediência.
VIII – Sendo comprovado o dano efetivo ao veículo em razão das manobras realizadas pelo réu, que bateu na defensa metálica da via, mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime de direção perigosa.
IX – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável, mostrando-se adequada a aplicação de patamar superior quando os antecedentes são configurados por mais de uma condenação.
X – Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, a pena fixada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo o réu multirreincidente, deve ser cumprida no regime inicial fechado, enquanto a de detenção, deve ser expiada no modo inicial semiaberto, consoante art. 33, § 2o, “c”, do CP.
XI – Recurso conhecido e parcialmente provido.